Tribunal: TJMT
Processo: 1018627-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018627-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO AUGUSTO WALTER DA SILVA - CPF: 009.147.189-32 (ADVOGADO), CLAUDIO APARECIDO FIGUEIRA DA SILVA - CPF: 276.635.159-00 (AGRAVANTE), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0001-08 (AGRAVADO), DENIZIO ZANIN - CPF: 062.254.469-15 (AGRAVADO), APOLO FREITAS POLEGATO - CPF: 065.462.421-68 (AGRAVADO), VANDERLI ANTONIO BERNARDES - CPF: 162.814.031-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – JUSTIÇA GRATUITA – MANDATÁRIO – POSSIBILIDADE DE PLEITEAR O BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA - RECURSO PARCIALENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cláudio Aparecido Figueira da Silva em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico de escritura pública de compra e venda c/c tutela de urgência cautelar ajuizada contra AFG Brasil S.A., Denízio Zanin, Apolo Freitas Polegato e Vanderli Antônio Bernardes,
indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Inconformado, recorre o agravante aduzindo,
em suma, que não possui condições para arcar com o pagamento das custas. Afirma que para indeferir o benefício pretendido, o juízo se utilizou tão somente do valor da causa e do objeto da discussão dos autos (imóveis rurais). Alega que o valor da causa perfaz R$ 690.000,00 (seiscentos e noventa mil reais), correspondendo a todas as escrituras públicas de compra e venda realizadas entre os réus, e que o valor inicial das custas processuais é de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais). Assevera que realizou prova de sua hipossuficiência financeira, anexando os documentos solicitados pelo juízo, motivo pelo qual entende fazer jus à justiça gratuita.

Insurge-se, ainda, contra outro ponto da decisão, no que diz respeito à determinação da emenda da petição inicial para que inclua no polo ativo os outorgantes da procuração feita ao agravante. Alega que lhe foi outorgado poderes por meio de instrumento público de procuração, com “cláusula em causa própria”, para negociar e dispor das propriedades
sub judice
, motivo pelo qual deve permanecer inalterado o polo ativo da demanda. Firme em seus argumentos, pugna pela reforma do
decisium
.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 144003671).

As informações foram prestadas pelo magistrado
a quo
, mantendo a decisão (id. 145732672).

Os agravados, apesar de intimados, não apresentraram contrarrazões (certidão - id. 150026664).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Cláudio Aparecido Figueira da Silva
ajuizou ação declaratória de nulidade de negócio jurídico de escritura pública de compra e venda c/c tutela de urgência (autos n. 1004047-12.2022.8.11.0013) contra AFG Brasil S.A., Denízio Zanin, Apolo Freitas Polegato e Vanderli Antônio Bernardes, sustentando, em apertada síntese, que recebeu no ano de 2015 poderes por instrumento público de procuração do Sr. Natel Gomes de Oliveira e sua esposa Ester Mussalam Gomes de Oliveira, proprietários dos imóveis de Lotes n. 83, 87, 89, 01, 82, 99, 100, 108, 177, 182, 197, 242, 85, 86, todos localizados no Município de Vale do São Domingos, Comarca de Pontes e Lacerda – MT.

Afirma que dos lotes n. 95, 84, 85, 86, desmembrado do lote n. 104 e 108, da Gleba Guaporé, denominado “Fazenda Paraná I”, adveio o imóvel de Matrícula n. 32.405, registrado no Cartório de Registro de Imóveis do 1o Ofício da Comarca de Pontes e Lacerda – MT. Deste modo, sustenta ser o legítimo procurador para tratar de assuntos envolvendo os lotes supracitados, em especial o constante da Matrícula n. 32.405, registrado no 1o Ofício de Pontes e Lacerda.

Segue aduzindo que os requeridos Apolo Freitas Polegato e Vanderli Antônio Bernardes, em conluio, forjaram procuração pública para vender o imóvel em 2018 para a empresa AFG Brasil S.A., por intermédio de seu procurador Denízio Zanin.

Postula, ao final, a nulidade das escrituras públicas registradas na matrícula n. 32.405 (R2 até R7), em razão da utilização de instrumento público de procuração forjado no 2o Ofício da Comarca de Porto Esperidião-MT.

O d. magistrado concedeu a tutela de urgência para bloquear a matrícula do imóvel em discussão (id. 92808384).

Na sequência, o autor, ora agravante, aditou a inicial para incluir outros dois imóveis, constantes das Matrículas n. 32.403 e 32.404, ambos registrados no Cartório do 1o Ofício de Pontes e Lacerda (id. 94151553).

O juízo, na sequência, proferiu decisão denegando os benefícios da justiça gratuita e determinando a emenda da petição inicial, sob o fundamento de que “
se mostra equivocada a concessão da gratuidade de justiça em favor do mandatário quando os mandantes são proprietários de vasta extensão de terra nesta Comarca
” (id. 94341727).

Em face dessa decisão recorre o agravante sustentando que, para indeferir o benefício pretendido, o juízo se utilizou tão somente do valor da causa e do objeto da discussão dos autos (imóveis rurais). Assevera ainda que o conjunto documental comprovatório acerca da ausência de recursos financeiros para pagar as custas iniciais são fartos e dão alicerce ao seu pleito de concessão da justiça gratuita.

Além disso, insurge-se contra a determinação da emenda da petição inicial para que inclua no polo ativo os outorgantes da procuração feita ao agravante. Alega que lhe foi outorgado poderes por meio de instrumento público de procuração, com “cláusula em causa própria”, para negociar e dispor das propriedades
sub judice
, motivo pelo qual deve permanecer inalterado o polo ativo da demanda.

Após o indeferimento da tutela antecipada recursal, o d. Magistrado
a quo
prestou as seguintes informações (id. 145732672):

“
(...) Trata-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico proposta por mandatário para defender interesses alheios, desta forma, entendo que não se deve ater apenas às condições financeiras do mandatário quando propõe a demanda em favor de mandantes que são proprietários de vasta extensão de terras nesta Comarca, possuindo excelente condição financeira, sob pena de burlarmos o sistema de cobrança de custas, bastando para tal desiderato, nomearmos mandatários que alegam ser hipossuficientes. (...).
”

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se em verificar a possibilidade de concessão da justiça gratuita à mandatário decorrente de procuração pública conferindo amplos poderes em relação ao imóvel.

De proêmio, p
ercebe-se que com base na
teoria da asserção
, as condições da ação são analisadas em abstrato, ou seja, admitindo-se em caráter provisório, a veracidade do que fora alegado pelo autor. Nesse sentido ensina Alexandre Câmara,
in verbis
:

“
As “condições da ação” são requisitos exigidos para que o processo vá em direção ao seu fim norma, qual seja, a produção de um provimento de mérito. Sua presença, assim, deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de ser ter uma indisfarçável adesão às teorias concretas da ação. Exigir a demonstração das “condições da ação” significaria, em termos práticos, afirmar que só tem ação quem tenha direito material.”
(Lições de direito processual civil, vol. I, 14a Ed., Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2006).

No mesmo norte leciona
Fredie Didier Jr.,
verbis
:

“Deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras, para que se possa verificar se estão presentes as condições da ação.
O que importa é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, que já seria problema de mérito.
”
(Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do processo e processo de conhecimento. Editora Juspodvm. Salvador: 2007. p. 162 - destaquei).

Portanto, levando-se em consideração a teoria da asserção, a legitimidade
ad causam
corresponde à verificação da pertinência em abstrato com o direito material controvertido.

No caso dos autos, o autor apresentou instrumento público de procuração em causa própria ou
in rem suam
(id. 92375868), no qual os proprietários Natel Gomes de Oliveira e Ester Mussalam Gomes de Oliveira nomeiam e constituem seu procurador, o agravante Cláudio Aparecido Figueira da Silva.

Assim, em caráter provisório, deve-se atribuir veracidade à narrativa do autor, deixando para a ocasião própria (juízo de mérito), momento em que o feito estará melhor instruído no tocante à respectiva legitimidade e veracidade dos documentos apresentados.

Repito, após analisar a decisão agravada e as informações prestadas pelo juízo, a controvérsia deve se restringir na possibilidade de o mandatário postular a concessão da benesse da gratuidade de justiça.

Por este viés, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Dessa forma, em sede de cognição sumária e pelos elementos constantes nos autos, atento aos limites restritos dessa espécie recursal, tenho que o agravante pode pleitear a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Superado esse ponto, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita em razão das informações trazidas a baila pelo próprio recorrente, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido.

Compulsando os autos, verifico que ao analisar os documentos arrolados, o d. Magistrado consignou que:

“Trata-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico proposta por mandatário para defender interesses alheios, sendo certo que não deve o mandatário propor a demanda em seu próprio nome, razão pela qual, é absolutamente equivocada eventual concessão de gratuidade de justiça em favor do mandatário quando os mandantes são proprietários de vasta extensão de terra nesta Comarca.

Razão pela qual determino que se emendea inicial para que conste os mandantes como parte ativa da demanda e se proceda ao recolhimento das custas judiciais, vez que conforme é cediço, apesar de a presunção de hipossuficiência decorrer diretamente da simples alegação da parte, o juízo não age como autômato, podendo e devendo aquilatar na prova dos autos, se existe mesmo plausibilidade na declaração da parte de necessitar do benefício legal para poder demandar.

(...)

Ora, a interpretação dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta a afirmação da parte, consentânea com o que dispõe o art. 98 da lei mencionada, serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se houver outros indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício ser indeferido.

Em complemento, a taxa judiciária e as custas judiciais devem ser recolhidas no ato da distribuição da petição inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos previstos em lei (item 2.14.2, CNGC).

No caso vertente, reputo ausente comprovação robusta da situação de hipossuficiência econômica e financeira do autor, ao revés, tenho que há provas de que o requerente possui condições de arcar com as despesas do processo, vez que se tratam de proprietários de várias unidades rurais de valor considerável já alcançando mais de R$600.000,00. (...).
”
(id. 94341727 - negritei).

À vista disso, analisando o caderno processual e demais documentos colacionados, observa-se que a lide versa sobre ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, consistente em venda de propriedades rurais, cujo valor aproxima-se de R$ 690.000,00 (seiscentos e noventa mil reais). Desta forma, os documentos juntados aos autos, aliados à natureza da demanda, são absolutamente incompatíveis com a incapacidade suscitada pelo agravante.

Aliás, embora o agravantre tenha apresentado alguns documentos, como a declaração de isenção do Imposto de Renda, deixou de trazer à baila documentos aptos a demonstrar a sua real condição econômica, capaz de demonstrar minimamente as despesas do grupo familiar que se encontra inserido, ou qualquer condição que pudesse comprometer o orçamento e seu próprio sustento.

Destaco que o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impede a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras ocasiões, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3a Câm. Cív., j. 11.02.2004 – grifei)

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com as custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo se encontrar elementos nos autos que infirmem a alegação de hipossuficiência financeira
.
(RAC n. 0030692-85.2014.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira, j. 13.10.2021 – negritei).

Dessa forma, entendo que não há a necessidade real do agravante beneficiar-se da justiça gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, posto que indeferido o pedido de justiça gratuita também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece parcial reforma para reconhecer a possibilidade do agravante postular pela concessão da justiça gratuita, mantendo-se, todavia, o indeferimento do benefício pretendido.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023